Tribunal: STF
Processo: RE 109153
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-03
Data de publicação: 1989-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO, EM QUE
O RECORRENTE SE LIMITA A PROTESTAR PELA APRESENTAÇÃO DE RAZOES
NO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 4. DA LEI 3.396/58, SEM COMPROVAR
O ALEGADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL (ART. 2. DO MESMO DIPLOMA E
ART. 322 DO R.I.S.T.F.) E SEM APONTAR O DISPOSITIVO LEGAL QUE TERIA
SIDO VIOLADO, DESCUMPRINDO, TAMBÉM, EXIGÊNCIA DO ART. 321 (DO R.I.).
R.E. NÃO CONHECIDO.